Tribunal: TJDFT
Processo: 0744087-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744087-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LINDOMAR DA PAIXAO NETO, RIBEIRO NETO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS. MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. 1. O Princípio da Dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou cassação do ato processual atacado. 2. À luz do Princípio Restitutio in Integrum, consagrado no art. 395 do Código Civil/2002, imputa-se ao devedor a responsabilidade por todas as despesas a que ele der causa em razão da sua mora ou inadimplemento, estando o consumidor, por conseguinte, obrigado a ressarcir os custos decorrentes da cobrança de obrigação inadimplida. (REsp n. 1.361.699/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.) 3. Outrossim, para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da má-fé de quem realiza a cobrança, pois a boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, é sempre presumida. A má fé, por outro lado, deve ser comprovada. 4. Não restou demonstrado maiores repercussões no mercado, de modo a comprometer a atividade empresarial da ofendida, com abalo de sua imagem a ponto de atrapalhar o seu regular funcionamento, inexistindo, portanto, qualquer violação à honra objetiva da pessoa jurídica. 5. Em relação ao valor atinente ao fundo de reserva este deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso de cada parcela, apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Já os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 6. Recurso de BB Consórcios não conhecido. Recurso de Apelação de Lindomar Peixoto. parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requerem, assim, seja provido o recurso para anular o julgamento dos embargos declaratórios para que o Tribunal local esclareça e fundamente: i) a consequência da revelia no pedido de dano moral; ii) se a violação de dados bancários sem ordem judicial e a falsidade dos dados da autora ensejam a condenação em danos morais. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028